Tribunal: STF
Processo: HC 269439
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cardoso Moreira de Oliveira e outro, em favor de Roberto Wahrlich, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.185.841/RS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998). 
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena para 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (eDOC. 2). 
No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial (eDOC. 9). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 10).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC. 11). Opostos novos embargos de declaração, foram novamente rejeitados, com determinação de baixa imediata para início de cumprimento de pena (eDOC. 12). 
Nesta Corte, o impetrante alega a negativa de prestação jurisdicional em razão da ausência de apreciação da tese de atipicidade do crime de lavagem de dinheiro que teria representado mero exaurimento do crime de corrupção passiva (p. 4 e 13).
Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade do ato coator, bem como para determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie a tese de atipicidade do crime de lavagem de dinheiro. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade do delito de lavagem de dinheiro. 
A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem (eDOC. 21).
É o relatório.
Decido.

No tocante à alegação de negativa de prestação jurisdicional, não se exige do órgão julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente, conforme entendimento consolidado desta Corte, a existência de fundamentação capaz de sustentar o convencimento, conforme revela a AP 1.384 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/12/2024:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÕRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO”.

Nesse mesmo sentido, cito o HC 260.248 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 12/3/2026.
O impetrante diz que o STJ não enfrentou a tese da defesa, segundo a qual não haveria tipicidade na lavagem de dinheiro, porquanto o recebimento de dinheiro seria mero exaurimento da corrupção.
Sustenta que, no recurso especial, requereu o acolhimento “da tese jurídica de atipicidade da conduta imputada ao acusado em relação ao crime de lavagem de dinheiro e absolvê-lo, já que a descrição da imputação se refere ao delito de corrupção passiva.” Entretanto, a fundamentação do ato coator não guardaria correspondência com a referida tese.
Quanto a tal ponto, cito trecho do ato coator (eDOC. 10, p. 8):

“Quanto à alegação de ausência de comprovação de tipicidade do delito de lavagem de dinheiro ante o não encerramento do feito acerca do crime antecedente, não merece prosperar a tese, porquanto o "crime de lavagem de dinheiro é autônomo e não requer condenação ou prova concreta do crime antecedente, bastando indícios de que o capital seja proveniente de infração penal" (RHC n. 204.309/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)”. 

Conforme pontuado pela PGR, “Referida fundamentação, ainda que não tenha adotado a terminologia específica invocada pela defesa (“exaurimento”), enfrentou o núcleo essencial da tese defensiva, ao afirmar a tipicidade da conduta à luz da autonomia do delito e dos elementos fáticos comprovados.”
Não se verifica, portanto, negativa de prestação jurisdicional.
De todo modo, não se trata, no caso concreto, de simples recebimento de vantagens oriundas de crime de corrupção (consumação do crime antecedente). 
Isso porque o paciente, que era Diretor do Departamento de Planejamento e Ordenamento da Pesca Industrial do Ministério da Pesca e Aquicultura entre abril e outubro de 2015, foi condenado na ação penal por ocultar a origem de vantagens indevidas supostamente recebidas pelo SINDIPI (Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região) para defender os interesses deste sindicato e de seus associados dentro do Ministério. 
Veja-se a fundamentação adotada pelo TRF quanto a esse ponto:

Logo, não há dúvidas de que o réu ROBERTO, entre os meses de maio e outubro de 2015, praticou atos de ocultação autônomos e posteriores ao recebimento indireto da vantagem indevida. 
No entanto, segundo a Defesa, o simples depósito do valor de R$ 6.500,00 na conta conjunta de MAGDA MARTINS DAS NEVES e MARIA MINERVINA DAS NEVES não se prestaria para caracterizar a ocultação prevista no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, porque a primeira é esposa do réu ROBERTO e também titular da conta para a qual a propina era finalmente transferida. 
Ocorre que o tipo penal em questão "não reclama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada 'engenharia financeira' transnacional, com os quais se ocupa a literatura (STF, RHC 80816, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 10/04/2001, DJ 18-06-2001 PP-00013 EMENT VOL-02035-02 PP-00249) 
Isso significa, em outras palavras, que qualquer espécie de ocultação, da mais singela à mais sotisticada, é capaz de configurar o delito de lavagem de dinheiro. 
Ademais, não se pode olvidar que a conta-corrente em baila, além de não estar registrada em nome do réu ROBERTO, estava localizada em Porto Alegre/RS, lugar distinto daqueles em que morava com a sua família (Florianópolis/SC) e trabalhava (Brasília/DF), o que demonstra que a técnica de lavagem empregada por ele não foi tão primária conforme o sugerido pela Defesa. 
E tanto não foi que o delito em apreço só veio à tona depois de uma longa e aprofundada investigação policial, que contou com medidas de busca e apreensão, interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário. 
Logo, o fato de a conta-corrente utilizada para o depósito da propina pertencer à esposa e à sogra do réu ROBERTO não tem, ao contrário do sustentado pela Defesa, o condão de desnaturar o delito de lavagem de dinheiro, até mesmo porque tais pessoas não perdem a condição de terceiros em razão de serem familiares do corrompido. 
Também não tem esse condão o fato de a conta destinatária final da propina ser da titularidade do réu ROBERTO em conjunto com a sua esposa, mesma titular da conta de passagem, pelo seguinte motivo: a transferência para essa conta-corrente constitui mero exaurimento do delito de lavagem de dinheiro, que se consumou em momento anterior, quando o valor da propina adentrou naquela outra conta-corrente. 
Não há dúvidas, portanto, de que o réu ROBERTO, ao direcionar o valor da propina que recebia do SINDIPI para a conta conjunta da sua esposa e da sua sogra, ocultou a origem ilícita e a propriedade desse montante, cometendo, dessa forma, a conduta típica descrita no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998. (eDOC 2, p. 19)
Essa conduta, portanto,  transborda o mero exaurimento do delito de corrupção e caracteriza o delito autônomo de lavagem de dinheiro. Desse modo, o paciente não foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro apenas pelo recebimento dos valores, mas por sua ocultação, muito embora o impetrante argumente que o paciente não teria ocultado nada.
Como afirmam Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini sobre as elementares dos delitos de corrupção passiva e delito de lavagem de dinheiro:
 
"Existirá, por outro lado, concurso material entre os delitos (de corrupção passiva e lavagem de dinheiro) se constatado, no caso concreto, outro ato de ocultação de dissimulação, para além do recebimento indireto da vantagem indevida, como, por exemplo, a simulação de negócios posteriores ao recebimento, com a finalidade de conferir aparência lícita aos recursos recebidos” (Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com alterações da Lei 12.683/2012, 5ª edição, São Paulo, RT, 2022, p. 135-136).

Vejam-se, ainda, trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República:

“Na espécie, o aresto proferido pelo STJ evidencia fundamentação adequada e suficiente. Ao apreciar o agravo regimental, o Tribunal da Cidadania delineou, de forma clara, as premissas jurídicas adotadas, notadamente: (i) a autonomia do delito de lavagem de capitais em relação ao crime antecedente; (ii) a desnecessidade de condenação prévia ou de prova cabal da infração antecedente; e (iii) a suficiência de indícios da origem ilícita dos valores, aliados a elementos de ocultação e dissimulação.
[...]
Ademais, o acórdão impugnado expressamente afastou a alegação de atipicidade, ao consignar a presença de materialidade, autoria e dolo, bem como a existência de atos caracterizadores da lavagem de dinheiro. Referida fundamentação, ainda que não tenha adotado a terminologia específica invocada pela defesa (“exaurimento”), enfrentou o núcleo essencial da tese defensiva, ao afirmar a tipicidade da conduta à luz da autonomia do delito e dos elementos fáticos comprovados” (eDOC. 21, p. 6-8).

Por oportuno, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o crime de lavagem de dinheiro é autônomo em relação ao crime antecedente. Assim, é desnecessária a prévia condenação ou a comprovação cabal do crime antecedente, sendo suficiente indícios da origem ilícita dos valores, aliados a elementos de ocultação e dissimulação, conforme revela o HC 261.643 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 15/10/2025:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Pacientes denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º, §2º, I, da Lei 9.613/1998). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Impetração na qual se pleiteia o trancamento da ação penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
[...]
5. Nos termos do art. 2º da Lei 9.613/1998, o julgamento do crime de lavagem de capitais independe do julgamento do crime antecedente, sendo suficiente a existência de indícios da prática deste último para a sua configuração. Assim, com maior razão, pode-se afirmar que os indícios apontados pelas instâncias ordinárias bastam para o prosseguimento da presente ação penal. 
[...]
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 261.643 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 15/10/2025).

Por fim, não reputo teratológica a decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, porquanto já eram os segundos embargos de declaração opostos no mesmo sentido, nos quais o STJ já havia registrado que havia prova do delito de lavagem de dinheiro, ainda que não tivesse registrado, expressamente, que não se tratava de mero exaurimento do crime de corrupção.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente